Tribunal: TJMT
Processo: 1019842-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019842-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADA:- AC-COMERCIO DE LIVROS E DISCOS LTDA - ME
Agravo de Instrumento n. 1019842-34.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão, aplicou multa de 20% do valor causa, ao autor.
O agravante alega que jamais houve falta de atendimento aos princípios da cooperação, economia e celeridade processual, a ensejar a aplicação da multa por litigância de má-fé.
Aduz que, se houve má-fé, esta partiu da agravada que se omitiu em fornecer o termo do acordo devidamente assinado, mesmo após os contatos telefônicos.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que aplicou multa de 20% sobre o valor da causa, proferido nos seguintes termos:
(...)
Outra vez, vem o autor informar que houve acordo entre as partes, dando azo ao despacho ID.37051809 pag.74 de 02/07/2019, para que trouxesse o termo assinado e em caso de persistência no comportamento indevido seria aplicada a multa do artigo 77 do CPC, além da extinção desta.
A interlocutória de 12/09/2019 pag.83 relatou o comportamento do autor no transcurso da ação e concedeu 05 dias para correção de seus atos, sob pena de multa do artigo 77, IV do CPC., com intimação via DJE e AR.
No ID.37051809 pag.85 de 16/09/2019 fez letra morta de tudo que já ocorrera nos autos e protestou pela sua continuidade, no entanto, a requerida informou que fez acordo com o Banco.
Ao ID. 37051809 - pág. 104, requereu o prosseguimento do feito, reiterando no mesmo ID pag,109 de 11/02/2020.
O processo foi digitalizado e migrado, e o Banco no ID.65808771 de 20/09/2021, requereu o recolhimento do mandado em face do acordo firmado entre as partes e, como não poderia ser diferente, diante dos diversos atos atentatórios à dignidade da justiça, juntou-o sem assinatura do devedor.
O Meirinho no ID.65869171 relatou a informação da ré de que já quitou a dívida.
Desta feita, tem-se que a ação se arrasta desde 2016, sem apreensão do bem, e em face do comportamento do autor, deu azo a admoestação de que o feito seria extinto e fixada a multa nos termos do artigo 77, IV do CPC e, independente disso, dando continuidade ao comportamento antijurídico anunciou novo acordo sem anuência da parte adversa, não sendo o caso de nova intimação, para cumprir o que foi reiteradas vezes intimado para o fazer, evidenciando a total falta de respeito para com o judiciário, assim como, quanto suas obrigações como interessado na ação.
Diante do acima exposto, tornando evidente a resistência ao comando judicial, reiterado durante a ação e devidamente admoestado da aplicação da multa, fixo-a em 20% do valor da causa devidamente atualizada em favor do Estado. (Id 107829983 - Pág. 182)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 8 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator